Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-05.2020.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DENOMINADA “AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO” - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU - PROCESSSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - OFICIAL DA PMMG - ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERDA DO POSTO E DA PATENTE - CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO EM TRAMITAÇÃO - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR PARA DISCUTIR QUESTÕES RELACIONADAS AO PAD - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000158-05.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000657-23.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DENOMINADA “AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO” – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU – PROCESSSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – OFICIAL DA PMMG – ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDA DO POSTO E DA PATENTE – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO EM TRAMITAÇÃO – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR PARA DISCUTIR QUESTÕES RELACIONADAS AO PAD – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Fabrízio Duilio Ortênzio e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada em seus exatos termos. RELATÓRIO Em 17/11/2020, o então Maj PM Fabrízio Duilio Ortênzio e o ex-Sd PM Raphael dos Santos Braga apresentaram a denominada “Ação Anulatória de Processo Administrativo”, em face do Estado de Minas Gerais. Em 19/11/2020, o MM. juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME) declarou a incompetência do juízo de 1º grau para análise do feito e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça militar, nos termos do §4º do art. 125 da Constituição Federal, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, verbis: Analisando o teor da inicial, Evento 1, INIC 1, percebe-se que os requerentes têm uma pretensão imediata de anulação do PAD (o Major Fabrízio Duilio Ortênzio) e a pretensão mediata (evitar o jubilamento da Instituição Militar – PMMG). Verifico, de plano, que o assunto tratado na petição inicial é de competência originária do Tribunal de Justiça Militar, conforme dispõem os artigos 42, §1º, 125, §4º e 142, §3º, inciso VI, da Constituição Federal; 16, II, §1º, da Lei 5301/1969; 74, §3º, da Lei 14310/2002 e o art. 198 e seguintes da Resolução n. 167, de 05 de maio de 2016, que contém o Regimento Interno do Tribunal de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Justiça Militar, tanto em relação ao Major Fabrízio Duilio Ortênzio, bem como, por atração, não se podendo cindir o processo, em relação ao Ex-Sd PM Raphael dos Santos Braga, conforme artigo 125, §4º, da Constituição Federal. Pelo exposto, os autos devem ser remetidos, com celeridade, ao Tribunal de Justiça Militar, atendendo-se ao pedido de urgência dos próprios autores. Em 26/11/2020, o feito foi distribuído, por prevenção, a este relator, que, em 01/12/20202 julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo com relação ao primeiro autor, Major PM Fabrízio Duilio Ortênzio – art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil –, por não haver previsão legal à espécie. Em relação ao autor, ex-Sd PM Raphael dos Santos Braga, determinou o retorno dos autos à auditoria de origem, para regular tramitação do feito. (evento 7). Contra a referida decisão, Frabrízio Duilio Ortenzio interpôs o presente agravo interno. Em síntese, alegou que a competência jurisdicional para análise da ação é do juízo da Auditoria Militar e não do Tribunal Pleno, porque a pretensão deduzida não se refere a ação de perda da patente e também porque, na ação movida pelo Estado de Minas Gerais, foi realizada a defesa prévia, não podendo essa ser confundida com a faculdade do jurisdicionado de ajuizar ação autônoma com vistas a desconstituir ilegalidade aflorada no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Disse que o direito de petição e o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previstos no art. 5º, respectivamente no inciso XXXIV, alínea “a”, e XXXV da Constituição Federal restaram violados com a decisão de extinção prematura do feito. Ao entendimento da defesa, não há que se falar em preclusão, porque inexiste norma ou comando que determine que a discussão da legalidade ou não do PAD seja realizada, obrigatoriamente e unicamente, em pedidos reconvencionais. Alegou que, independentemente do resultado do processo de perda da patente ou do posto, se as razões ali expostas se arrimam em PAD eivado de nulidades, é possível, “buscar a rescisão daquele julgado mediante fato novo, como por exemplo, o reconhecimento judicial da nulidade do PAD utilizado como suporte subjacente na decisão proferida pelo órgão Pleno do TJMMG”. Ao final, requereu o conhecimento do presente recurso, com atribuição de efeito suspensivo, e que, em juízo de retratação pelo julgador monocrático, fosse reconhecida a incompetência deste Tribunal, remetendo-se os autos para o primeiro grau de jurisdição, para julgamento e processamento da presente ação. Alternativamente, requereu a submissão do recurso a sessão de julgamento perante o Órgão Pleno, para deferimento dos pedidos e, ainda, a oportunidade de sustentação oral à defesa do justificante. Este relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com fulcro no art. 269 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de Minas Gerais (RITJMMG) e determinou a intimação do Estado de Minas Gerais, para se manifestar, no prazo regimental (evento 18). O Estado de Minas Gerais requereu que seja “negado provimento ao Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão agravada por seus legítimos e substanciosos fundamentos”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADORES SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o presente recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, rejeito o pedido de sustentação oral trazido pela defesa do agravante, pois, em conformidade com o art. 139, inciso II, do Regimento Interno deste TJMMG, “Não cabe sustentação oral no julgamento de: agravo interno, salvo quando interposto contra decisão do Relator que o extinga na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação”, exceções que não se aplicam no caso em exame. No mérito, após detida análise dos autos eletrônicos, não vislumbro razões para modificar o meu entendimento. O ora agravante foi submetido, juntamente com outros militares, ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.482/2015. Todavia vejo que, por se tratar de oficial e gozar da prerrogativa constitucional do art. 125, §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, após proposta formulada pelo Comandante-Geral da PMMG, naquele PAD, pela perda do seu posto e de sua patente, houve a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, para decisão. Dessa forma, conforme manifestei na decisão monocrática, ora agravada, as supostas nulidades arguidas na presente ação proposta, em 17/11/2020, pelo agravante, Fabrízio Duilio Ortênzio, deveriam ter integrado a sua defesa em momento oportuno, ou seja, quando foi citado para apresentar sua defesa escrita nos autos do Conselho de Justificação, o que não foi feito. Registra-se que, no Conselho de Justificação, este relator observou o rito estabelecido na Resolução n. 167, de 05/05/2016 (Regimento Interno deste Tribunal), em seus artigos 198 a 203. Assim, após a apresentação da representação pela douta procuradora do Estado de Minas Gerais, em 12/11/2019, a citação do justificante, ora agravante, para apresentação de sua defesa escrita nos autos do Conselho de Justificação foi efetivada em 25/11/2019, tendo ele nomeado os advogados para promoverem a sua defesa apenas em 18/12/2019. No dia seguinte, foi determinada nova abertura de vista para a apresentação de sua defesa escrita. Todavia nota-se que, em 07/02/2020, os defensores constituídos pelo justificante apresentaram a denominada defesa prévia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sem, contudo, arguir possíveis nulidades no rito procedimental administrativo. Nessa esteira, perceba-se que o Conselho de Justificação já estava tramitando há um ano, quando, na véspera da segunda sessão de julgamento designada para o dia 18/11/2020, os defensores do justificante propuseram a presente ação perante juízo incompetente, infringindo, pois, o dever expresso no art. 77, inciso II, do Código de Processo Civil. Conforme esclarecido na decisão agravada, não há previsão de ação ordinária de propositura do oficial, tendo como polo passivo o Estado de Minas Gerais, distribuída em primeira instância, com a pretensão de se discutirem questões relacionados ao PAD instaurado com o objetivo de averiguar incompatibilidade do autor para o oficialato, na Lei Federal n. 5.836, de 5/12/72, e nas Leis Estaduais n. 14.310, de 19/06/2002, e n. 6.712, de 3/12/75. A previsão existente é a constante na Constituição Federal, cuja competência para análise recai originalmente no Tribunal de Justiça comum ou Militar, nos termos seguintes: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...omissis...) §3º - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...omissis...) VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. §1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, §3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Peço vênia para, mais uma vez, reiterar que as nulidades suscitadas na presente ação, por Fabrízio Duilio Ortênzio, deveriam ter integrado as suas razões escritas de defesa, em momento oportuno, nos autos do Conselho de Justificação, o que não foi feito. Por tais razões, não há que se falar em ofensa ao direito de petição, tampouco ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Em momento algum houve negativa de enfrentamento dos argumentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 deduzidos no Conselho de Justificação, pelo contrário. Ao justificante, ora agravante, foi oportunizado, por mais de uma vez, prazo para a apresentação da defesa na espécie adequada, ou seja, no Conselho de Justificação. Nesses termos, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente Desembargador Relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator nos exatos termos da decisão agravada, negando provimento ao agravo interno. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de maio de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator